Tribunal: TJSP
Processo: 2029127-80.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. TUTELA PROVISÓRIA. Agravante que visa a concessão da tutela de urgência, para determinar: i) a suspensão de descontos provenientes de empréstimos consignados e ii) coibir a instituição financeira a efetuar qualquer cobrança atrelada ao débito sub judice, bem como não lançar o nome dele

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. TUTELA PROVISÓRIA. Agravante que visa a concessão da tutela de urgência, para determinar: i) a suspensão de descontos provenientes de empréstimos consignados e ii) coibir a instituição financeira a efetuar qualquer cobrança atrelada ao débito sub judice, bem como não lançar o nome dele nos órgãos de proteção ao crédito. Juízo de verossimilhança não configurado. Não concorrência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.